Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-52.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007116-52.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), GREYSON LEITE DA SILVA - CPF: 594.350.971-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE (COATOR), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KEYSI HEVELLIN MOREIRA SILVA - CPF: 030.034.461-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSENILCE MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 879.484.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES ADRIANE MARTINS BORGES - CPF: 043.107.891-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual civil e direito de família.
Habeas corpus cível.

Prisão civil.
Dívida alimentar pretérita. Ausência de contemporaneidade
e urgência
. Maioridade da alimentanda. Ineficácia e desproporcionalidade da medida coercitiva.
Ordem concedida
.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus

impetrado em favor de executado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, na qual foi decretada sua prisão civil pelo prazo de 90
(noventa)
dias, em razão do inadimplemento de prestações alimentícias.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão civil é cabível em relação
a
dívida alimentar antiga; (
ii
) estabelecer se a maioridade da alimentanda e a ausência de prova de dependência econômica afastam a coerção pessoal; e (
iii
) determinar se a execução deve prosseguir pelo rito expropriatório.

III. Razões de decidir

3.
A prisão civil possui natureza coercitiva e somente se justifica para assegurar a subsistência imediata do alimentando.

As
parcelas executadas venceram há mais de seis anos, o que afasta a contemporaneidade exigida pela Súmula 309 do STJ.

4.
A maioridade da credora afasta a presunção de necessidade alimentar, inexistindo prova de dependência econômica atual.

5.
O elevado valor acumulado da dívida, em comparação à baixa renda do executado, demonstra a ineficácia e a desproporcionalidade da prisão civil.

6.
O crédito alimentar permanece exigível, devendo a execução prosseguir pelos meios patrimoniais adequados.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A prisão civil por dívida alimentar exige contemporaneidade da obrigação e demonstração de necessidade alimentar atual do credor.

2
.
A prisão civil é inadequada quando a dívida alimentar perde o caráter emergencial e assume natureza predominantemente patrimonial.
3.
Ausente a urgência alimentar, a execução deve prosseguir exclusivamente pelo rito expropriatório.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §3º;
CC, art.
202, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 309; STJ, Súmula 358; STJ, RHC 176.934/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.06.2023; STJ, HC 447.620/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07.08.2018; TJMT, HC 1022455-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024; TJMT, HC 1018264-94.2025.8.11.0000, Rel.ª Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado por
Cleber Irineu Rodrigues
d
a Silva
, em favor de
Greyson
Leite
d
a Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 1004749-93.2019.8.11.0002, decretou a prisão civil do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o decreto prisional estaria apoiado em dívida antiga, referente, segundo afirma, ao período de dezembro/2018 a abril/2019, cujo valor originário seria R$ 1.533,38, mas que teria alcançado montante expressivamente superior após atualização, mencionando, inclusive, valor de R$ 67.837,48.

A
lega, ainda, ausência de citação válida na execução, bem como prescrição das parcelas e vício no cálculo do débito.

Argumenta também que a credora alimentar já atingiu a maioridade e estaria em condições de prover o próprio sustento, razão pela qual inexistiria urgência alimentar apta a justificar a medida extrema, devendo a cobrança prosseguir por meios expropriatórios.

Por tais fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão/cassação da ordem de prisão, com expedição de salvo-conduto (ou contramandado, caso já efetivada a constrição), e, no mérito, a concessão definitiva da ordem
(
ID.

347393355
)
.

A liminar foi deferida,
suspende
ndo
os efeitos d
o decreto prisional e determinado

a
expedição de salvo-conduto em favor do paciente, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução pelos meios adequados
(ID.
347773881
).

A autoridade acoimada de coatora
prestou
informações
,

confirmando os termos da decisão impugnada e sustentando a legalidade do decreto prisional, ao
argumento de que o inadimplemento é voluntário e inescusável, que a medida possui natureza coercitiva e que não se verifica ilegalidade manifesta no ato praticado.

As informações também deram conta de que foram realizadas diligências constritivas via SISBAJUD e RENAJUD, e que, até a data de sua prestação, não havia comprovação de adimplemento i
ntegral
da obrigação alimentar

(ID.
351035376
).

A Procuradoria-Gera
l de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem de
habeas corpus
,
destacando a ausência de contemporaneidade
do débito alimentar
, o expressivo lapso temporal entre o vencimento das parcelas cobradas e a
angularização

processual –
a citação pessoal do executado somente ocorreu em 29 de maio de 2021, mais de dois anos após o vencimento das parcelas
–
, bem como a maioridade da alimentanda e a ausência de demonstração de dependência econômica atual, circunstâncias que, em conjunto, tornam desnecessária e ineficaz a prisão civil como medida coativa
(ID.

352438856
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

A i
mpetração tem por objeto a cassação do decreto de prisão civil proferido nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 1004749-93.2019.8.11.0002, movido por
Keysi

Hevellin
Moreira Silva
em face do paciente, em razão do inadimplemento de prestações alimentícias.

Dessume-se dos autos que

n
a decisão impugnada, proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
,
fora
decret
ada
a prisão civil do executado pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 528, §3º, do Código de Processo Civil,
uma vez
que o executado
não efetuou o pagamento das parcelas executadas, não comprovou a quitação e tampouco apresentou justificativa juridicamente aceitável para o inadimplemento.

A decisão de origem consignou que o débito atualizado supera R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que a proposta de acordo apresentada pelo executado não foi aceita pela exequente e que as alegações defensivas
–
incluindo a maioridade da credora, supostos pagamentos pretéritos e a existência de ação de exoneração de alimentos em trâmite
–

não afastariam a exigibilidade das parcelas executadas, ante a ausência de decisão judicial suspendendo ou extinguindo a obrigação alimentar.

Convém trazer
a referida decis
ão
, proferida em
19/02/2026
,
fundamentada

nos
seguintes
term
os:

“
Inicialmente, quanto ao pedido de
redesignação
da audiência, verifica-se que a tentativa conciliatória já foi oportunizada. Não há, na fase de cumprimento de sentença, imposição legal de submissão
do credor alimentar
a sucessivas tentativas de conciliação, sobretudo quando ausente justificativa idônea e documentalmente comprovada para a ausência do executado no ato anteriormente designado.

No tocante ao inadimplemento, o demonstrativo atualizado do débito revela montante expressivo, superior a R$ 80.000,00, referente a prestações alimentares exigíveis pelo rito da coerção pessoal, sem que o executado tenha efetuado qualquer pagamento ou
apresentado justificativa juridicamente aceitável
.

A proposta de acordo apresentada não foi aceita pela exequente, além de não se mostrar compatível com o valor atual da dívida executada.

Ademais, as alegações defensivas relativas à maioridade da exequente, supostos pagamentos pretéritos, compensações informais ou à existência de ação de exoneração de alimentos não afastam o dever de cumprir a obrigação alimentar vigente, tampouco elidem a exigibilidade das parcelas executadas, notadamente porque inexiste decisão judicial suspendendo ou extinguindo a obrigação alimentar.

Quanto à alegação de prescrição, igualmente não merece acolhida. Em se tratando de execução de alimentos, aplica-se o prazo prescricional bienal às parcelas vencidas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, verifica-se que a presente execução foi ajuizada em
2019, quando ainda não havia transcorrido o lapso prescricional em relação às prestações alimentares então
vencidas, o
que acarretou a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil.

Além disso, enquanto o processo permanece em regular tramitação, não há falar em fluência de novo prazo prescricional, inexistindo, portanto, prescrição a ser reconhecida no caso concreto.

Por fim,
DECRETO
a prisão civil do executado
GREYSON LEITE DA SILVA - CPF: 594.350.971-20,
pelo prazo de 90 (sessenta)
dias
.
.
”
(
ID.

347393359
).

Irresignado
,
o
paciente
Greyson
Leite
d
a Silva
impetrou

a
presente
ação constitucional
visando
a
reforma da
decisão
.

Em síntese,
requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional, com expedição de salvo-conduto em favor do paciente ou contramandado de prisão, caso já efetivada a constrição, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, com a cassação do édito prisional e a determinação de que a execução prossiga exclusivamente pelo rito da penhora.

Após a detida an
álise das alegações trazidas
pelo impetrante
e da decisão
impugna
da, verifico que a pretensão
m
erece acolhimento
.

A questão em análise
reside na natureza jurídica da prisão civil por dívida alimentar.

A Constituição Federal, no art. 5º, LXVII, estabelece como regra a vedação da prisão por dívida, admitindo, excepcionalmente, apenas a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

Por se tratar de medida excepcionalíssima, sua interpretação deve ser restritiva, para evitar que se transforme em punição por insolvência, vedada pelo ordenamento jurídico.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a prisão civil alimentar possui natureza exclusivamente coercitiva, e não punitiva. Sua finalidade é compelir o devedor ao pagamento de verba indispensável à subsistência imediata do credor, razão
pela qual a dívida executada deve ser atual e vinculada à necessidade alimentar contemporânea.

Nesse sentido, o
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 309, segundo a qual a prisão civil somente é cabível em relação às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às que vencerem no curso do processo.

A lógica da súmula é que apenas débitos recentes, ligados à necessidade alimentar presente, justificam a restrição da liberdade, enquanto parcelas antigas devem ser cobradas pelos meios executivos patrimoniais ordinários.

O
c.
STJ reafirmou essa orientação em precedentes recentes, assentando que a prisão civil somente se justifica quando indispensável à satisfação dos alimentos inadimplidos, apta a garantir a subsistência do alimentado e compatível com a máxima efetividade da execução com a menor restrição possível aos direitos do devedor
(STJ,
RHC 176.934/MG,
Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j. 13/6/2023).

Assentadas essas premissas, observa-se que a execução de alimentos foi ajuizada em
27 de maio de 2019
para cobrança de três parcelas vencidas entre dezembro de 2018 e abril de 2019, cujo valor era de R$ 1.533,38
(
mil, quinhentos
e trinte e três reais e trinta e oito centavos)
.

Contudo, o decreto de prisão civil somente foi proferido em
19/02/
2026, quando o débito atualizado já ultrapassava
oitenta mil reais
.

O quadro demonstra que a dívida perdeu qualquer contemporaneidade com a necessidade alimentar atual da credora.

As parcelas são anteriores em mais de seis anos, e o expressivo aumento do débito decorreu exclusivamente da incidência de encargos ao longo da tramitação processual, o que revela a transformação do crédito em obrigação de natureza predominantemente patrimonial e indenizatória.

À luz do art. 528, §3º, do CPC, da Súmula 309 do STJ e dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso, a prisão civil, nesse contexto, deixa de atender à sua finalidade constitucional.

A restrição da liberdade, anos após o vencimento das parcelas, não se presta mais a assegurar a subsistência imediata da alimentanda, mas apenas à satisfação de crédito acumulado, finalidade incompatível com a coerção pessoal no direito alimentar.

A jurisprudência deste
e.
Tr
ibunal reforça essa compreensão, no sentido de ser indevida
a prisão civil quando ausente o caráter emergencial da dívida alimentar
, veja-se:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS DA ÚLTIMA PARCELA. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.I. Caso em Exame:1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão civil foi decretada por inadimplência de dívida alimentar nos autos da execução de alimentos n.º 0000048-60.2011.8.11.0108. Sustenta-se que o alimentando atingiu a maioridade em 03/04/2018 e que a dívida alimentar remonta a períodos anteriores a 2022, perdendo o caráter emergencial. II. Questão em Discussão:2. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba alimentícia, destinada a garantir a subsistência imediata do credor.
No caso, os débitos são pretéritos e a maioridade da alimentanda afasta a urgência que justificaria a coação extrema.
III. Razões de Decidir:3
. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 309, bem como a deste Tribunal, entende que a prisão civil só se justifica em casos de inadimplência de dívidas recentes e emergenciais.
Não sendo o caso de alimentos destinados à subsistência atual do credor, a prisão civil revela-se desnecessária e ilegal. IV. Dispositivo e Tese:4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o decreto de prisão civil do paciente. Tese de julgamento: "
A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando se constata a perda do caráter emergencial da dívida, especialmente em casos de maioridade do credor e ausência de risco à subsistência imediata.
"Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528; CF, art. 5º, LXVII;Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; RHC n. 176.934.
”

(TJMT, HC
1022455-
22.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j. 15/10/2024).

No mesmo sentido,
oportuno trazer as teses de julgamento firmadas por esta e. Corte:

“1 -
prisão civil por dívida alimentar exige a demonstração da atualidade e da

urgência da prestação

devida.

2 - A maioridade do alimentando inverte o ônus da prova quanto à necessidade da

verba alimentar,

cabendo a ele comprovara
subsistência da
dependência econômica.

3 - Na ausência de elementos que evidenciem situação de necessidade premente, a

execução de alimentos deve seguir pelo rito expropriatório,

e não pelo rito da prisão civil.
”
(TJMT, HC
1018264-94.2025.8.11.0000,
Rel.ª
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
06/08/2025
).

Diante desse contexto, conclui-se que a dívida executada perdeu, de forma irreversível, o caráter emergencial indispensável à legitimidade da prisão civil por alimentos.

A perda do caráter emergencial da dívida é reforçada pelo fato de que a credora alimentar,
Keysi

Hevellin
, atingiu a
maioridade em junho
/
2020
e atualmente possui
2
4 (vinte e quatro)
anos, circunstância
incontroversa nos autos.

Embora a maioridade não extinga automaticamente a obrigação alimentar, conforme a Súmula 358 do STJ, a controvérsia não diz respeito à extinção da obrigação, mas à adequação da prisão civil como meio coercitivo para satisfação de crédito alimentar pretérito em favor de pessoa maior e plenamente capaz.

A jurisprudência
supramencionada
do
c.
STJ
(
RHC 176.934/MG
)
, reconhece
que a maioridade do alimentando, aliada à aptidão para o trabalho, afasta o risco alimentar que legitima a prisão civil.

Nessa hipótese, não se extingue a obrigação, mas se reconhece que a coerção pessoal perde sua justificativa constitucional. No mesmo sentido
é o posicionamento
deste
e.
Tribunal
que
assentou que, após a maioridade, cabe ao alimentando demonstrar a permanência da dependência econômica.

No caso concreto, não há prova de que
Keysi

Hevellin
, aos 2
4

(vinte e quatro)
anos, esteja em situação de necessidade alimentar premente que justifique a restrição da liberdade do executado. Ao contrário, o impetrante afirma que a credora possui condições de prover o próprio sustento, alegação não infirmada nos autos.

Assim, a ausência de demonstração de dependência econômica atual, somada à maioridade da credora, reforça a conclusão de que a prisão civil não atende, neste caso, à sua finalidade constitucional de assegurar a subsistência do alimentando.

Há, ainda, outro elemento que evidencia a i
legalidade do decreto prisional, qual
seja,
a manifesta ineficácia da prisão civil para compelir o pagamento de dívida superior
a oitenta mil reais
por devedor que recebe salário mensal de R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais)
.

Conforme comprovado nos autos,
o paciente
Greyson
exerce a função de montador na empresa
Rastim
Comércio e Instalações Industriais Ltda., percebendo remuneração mensal de R$ 1.600,00

(mil e seiscentos reais)
.

A desproporção entre a renda do executado e o valor da dívida
–
superior
a cinquenta vezes seu salário –
demonstra que a prisão civil, além de ineficaz, mostra-se excessiva.

A c. Corte Superior firmou entendimento de
que a prisão civil perde utilidade quando incapaz de compelir o devedor ao pagamento de débito significativamente acumulado.

A propósito:
“(...) a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência da prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que
se avolumou de forma significativa.”
(STJ,
HC 447.620/SP,
Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
7/8/2018
).

No caso, a custódia não tornará o
paciente apto a quitar a dívida, pelo c
ontrário, poderá privá-lo do emprego e agravar sua situação financeira, reduzindo ainda mais a possibilidade de satisfação do crédito.

À luz do princípio da proporcionalidade, a medida também se revela inadequada, desnecessária e desproporcional em sentido estrito.

Não é adequada porque não assegura a subsistência imediata de credora maior e capaz; não é necessária porque o crédito pode ser perseguido pelo rito expropriatório; e não é proporcional porque a restrição à liberdade do devedor supera, de forma evidente, a utilidade prática que a medida poderia produzir.

Diante de todo o exposto, a liminar anteriormente concedida deve ser confirmada e a ordem de habeas corpus deve ser concedida em caráter definitivo.

A cassação do decreto de prisão civil não implica a extinção
da obrigação alimentar
nem a liberação do devedor de suas responsabilidades patrimoniais.

O crédito da exequente permanece íntegro e exigível, devendo ser perseguido pelos meios executivos patrimoniais adequados, notadamente a penhora de bens e rendimentos do executado, inclusive por meio dos mecanismos já utilizados no processo de origem, como o SISBAJUD e o RENAJUD.

Pelo
exposto
,
CONCEDO
, em definitivo, a ordem de
habeas corpus

para cassar o decreto de prisão civil
do paciente
Greyson
Leite da Silva
.

Determino, ainda, que a execução de alimentos prossiga exclusivamente pelo rito expropriatório, mediante a adoção das medidas constritivas patrimoniais cabíveis, preservando-se integralmente o direito de crédito da exequente
Keysi

Hevellin
Moreira Silva, sem prejuízo das diligências já realizadas via SISBAJUD e RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026